Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719975-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A AGRAVADO: ARIEL COSTA RIBEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Pela petição de ID. 62369836, o agravante BANCO ORIGINAL S.A. comunica a realização de acordo entre as partes. Dispõe o Código de Processo Civil, no seu art. 998 que o “recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Esse dispositivo deve ser lido em harmonia com o art. 200, o qual preconiza que “os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. A petição da parte autora demonstra que pretende desistir do recurso interposto. Nesse cenário, verifica-se que o art. 998 do CPC, assegura ao recorrente o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso VIII, onde estabelece que é atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO da parte agravante, com fulcro nos arts. 998 do CPC e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Retire-se o feito de pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator